Tribunal: TJDFT
Processo: 0718260-22.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718260-22.2017.8.07.0001 RECORRENTE: AUREA GONCALVES PINTO RECORRIDO: HOB HOSPITAL OFTALMOLOGICO DE BRASILIA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: REEXAME. STJ. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. ERRO MÉDICO. OPERAÇÃO DE CATARATA. PRODUÇÃO DE PROVAS APÓS A SENTENÇA. ANALISADAS E CONSIDERADAS. 1. Considerada a decisão proferida pelo c. Superior Tribunal de Justiça, reanalisamos o recurso no quanto aos danos materiais, observando a seguinte deliberação: “Nota-se que (i) os documentos relativos à segunda planilha não são essenciais ao reconhecimento do direito, pois relativos apenas a parte do valor a ser indenizado, (ii) o contraditório foi realizado (e-STJ fl. 404 – contrarrazões de apelação), e (iii) não há má-fé, considerando que a autora, na inicial, fez referência a dois documentos que comprovariam os valores dos danos materiais, demonstrando plausibilidade da tese recursal de que, por mero equívoco do patrono, não foram juntados.” (AREsp 1529344/DF, MINISTRO Antonio Carlos Ferreira , Publicação no DJe/STJ no 2800 de 26/11/2019). 2. No caso, foram confeccionadas duas planilhas relacionando as despesas com o tratamento, uma planilha refere-se a despesas no valor de R$ 40.177,94 e outra no valor de R$ 3.764,00. As despesas referentes a primeira planilha já foram analisadas, restando analisar os documentos apresentados na segunda planilha, que foram desprezados no julgamento anterior por terem sido colacionados após a prolação da sentença (5514679). 3. Importa salientar, que a Requerida impugnou genericamente os valores apresentados na referida planilha em suas contrarrazões, restando preclusa a oportunidade para contestá-los especificamente. 4. Como se sabe, o parágrafo único do art. 341 do CPC determina que a defesa apresentada pelo Curador Especial está dispensada do ônus da impugnação específica, pois a lei lhe autoriza a responder genericamente ao pedido porque não conhece os aspectos fáticos da causa, reputam-se controvertidos os fatos apresentados na inicial e afastando os efeitos da revelia se apresentada a contestação por negativa geral. Contudo, não se tratando da Curadoria, o ônus da prova incumbe à parte autora, que deve comprovar os fatos constitutivos de seu direito, cabendo ao réu a prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do art. 373, do Código de Processo Civil. 5. A Autora provou os fatos constitutivos de seu direito, trazendo aos autos os recibos e a relação de despesas que efetuou (considerados os documentos referentes à segunda planilha). Caberia à Requerida comprovar a existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivo desse direito, mas preferiu apenas contestar genericamente. 6. Observo que, ressalvados os exames realizados no Sabin em 30/06/2014 no valor de R$81,00 (5514674), por decorrer de data anterior à cirurgia, todos os demais débitos são devidos, por serem consentâneos e razoáveis com as alegações da parte Autora, devendo a r. sentença ser reformada para estabelecer os danos matérias devidos no montante de R$ 43.860,94 (quarenta e três mil, oitocentos e sessenta reais e noventa e quatro centavos). 7. Mantidos os demais temas julgados no Acórdão anterior, visto que não foram alvo da decisão do e. Superior Tribunal de Justiça. 8. Tendo em vista a reforma substancial do julgado, tendo a Autora vencido em quase integridade dos pedidos, deve a parte Requerida arcar integralmente com as custas processuais e honorários advocatícios, mantidos no patamar fixado no Juízo singular, de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC. 9. Recurso da Autora parcialmente provido. Unânime. A recorrente, nada obstante a não oposição de embargos de declaração, alega que o acórdão impugnado violou o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, apontando deficiência na prestação jurisdicional. Em adição, aponta ofensa aos artigos 884, 944 e 950, todos do Código Civil, sustentando fazer jus à pensão vitalícia em valor de um salário mínimo, reputando como inútil a fase de liquidação de sentença, uma vez que não tem como comprovar sua renda, pois exerceu o ofício de bordadeira até o acidente que culminou com sua cegueira irreversível de seu olho esquerdo. Ademais, indica equívocos na quantificação dos danos morais e estéticos, reputando-os baixos. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao tema, colacionando julgado do STJ para ilustrar a divergência. Por fim, indica negativa de vigência do artigo 1.012, § 1o, inciso V, do Código de Processo Civil, requerendo a concessão de tutela de urgência para que os pedidos deduzidos sejam deferidos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, “pois o Tribunal de origem não se manifestou sobre as matérias neles tratadas. Tampouco foram opostos Embargos de Declaração com o objetivo de sanar eventual omissão. Os temas carecem, portanto, de prequestionamento, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. Aplicáveis, assim, as Súmulas 282 e 356 do STF” (AgInt no REsp 1814124/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019). Melhor sorte não colhe o apelo especial no tocante à suposta ofensa aos artigos 884, 944 e 950, todos do Código Civil, e a assinalada divergência. Isso porque a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. A esse respeito, confira-se o posicionamento da Corte Superior em julgado análogo: ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. I - Na origem, trata-se de ação de responsabilidade em razão de erro médico. Na sentença, julgou-se improcedente o pedido. No Tribunal a quo, a sentença foi reformada. Interposto recurso especial pretende a parte recorrente a alteração dos valores. II - Alega violação do art. 944 do CC. No que concerne à alegada controvérsia, sobretudo pela alínea a, o Tribunal de origem assim decidiu: "Trata-se, portanto, de danos morais in re ipsa, cuja configuração, por ser presumida, não depende da produção de prova específica. [...]. Caracterizados os danos morais sofridos pelos demandantes com a morte da filha e irmã, passa-se à quantificação. [...]. Em atenção aos critérios estabelecidos pela doutrina e pela jurisprudência, associados ao fato de que os parâmetros desta 10a CC variam entre R$ 20.000,00 e R$ 70.000,00 em casos afins, tenho por razoável e proporcional a fixação de indenização por danos morais equivalente a R$ 50.000,00 para cada um dos genitores e a R$ 30.000, 00 para cada uma das irmãs, totalizando R$ 160.000,00, incidindo correção monetária pelo IPCA-E a contar da data do presente acordão, nos termos da Súmula n.2 3624 do STJ, e juros de mora de 6% ao ano, de acordo com a anterior redação do artigo 19-F da Lei 9.494/1997, a contar da citação, por se tratar de responsabilidade contratual, incidindo o art. 405 do CC." III - Dessa feita, na espécie, incide o óbice da Súmula n. 7 do STJ (A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial), uma vez que a pretensão recursal demanda o reexame do acervo fático-probatório juntado aos autos. Nesse sentido: "O recurso especial não será cabível quando a análise da pretensão recursal exigir o reexame do quadro fático-probatório, sendo vedada a modificação das premissas fáticas firmadas nas instâncias ordinárias na via eleita (Súmula n. 7/STJ)" (AgRg no REsp n. 1.773.075/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe de 7/3/2019). IV - Ademais, quanto à alegação de existência de dissídio jurisprudencial, que tem por objeto a mesma questão aventada sob os auspícios da alínea a e obstaculizada pelo enunciado da Súmula n. 7/STJ, impõe-se o reconhecimento da inexistência de similitude fática entre os arestos confrontados, requisito indispensável ao conhecimento do recurso especial pela alínea c. Nesse sentido: "Ademais, consoante iterativa jurisprudência desta Corte, a incidência da Súmula n. 7 do STJ impede o conhecimento do recurso lastreado, também, pela alínea c do permissivo constitucional, uma vez que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática de cada caso" (AgInt no AREsp n. 1.312.148/SP, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 20/9/2018). V - Ademais, o valor de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais) fixado na instância ordinária, não destoa de casos análogos. Nesse sentido: AgInt no ARESP 1.388.721, AgInt nos EDcl no ARESP 1.236.333 e AgRg no ARESp 419.982. VI - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1576912/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 20/5/2020) (g.n.). Por fim, descabe dar seguimento ao apelo especial no tocante à apontada negativa de vigência do artigo 1.012 do Código de Processo Civil e o pleito de tutela de urgência, pois, consoante remansoso entendimento do STJ, “No âmbito do recurso especial, não se permite o reexame dos requisitos da fumaça do bom direito e do perigo na demora para o deferimento da medida liminar pelo juízo de origem, seja em razão do óbice constante da Súmula 7/STJ, seja pela incidência do disposto no enunciado da Súmula 735/STF.” (AgInt no AREsp 1557254/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 29/5/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009